Tribunal: CARF
Processo: 10140.724812/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.724812/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.032 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
SANDRA BIANCHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o
contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido
por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Marcelo Freitas de
Souza Costa (suplente convocado(a) para eventuais participações), Francisco Ibiapino Luz
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 44/48, relativo ao ano-calendário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.724812/2019-11
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.032 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.724812/2019-11

de 2016, exercício de 2017, para formalização da cobrança do crédito tributário abaixo
discriminado:

As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 45/46, foram:

Inconformado(a) com a exigência, da qual tomou ciência em 19/06/2019, fl. 49, o(a)
contribuinte apresentou impugnação em 10/07/2019, fls. 04, conforme abaixo:

O(a) contribuinte anexou aos autos os documentos de fls. 06/26.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/01/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 14/01/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.032 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.724812/2019-11

sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Moléstia grave. Proventos de aposentadoria/pensão/reserva. Isenção.
Conforme inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e
alterações, são isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos
pelos portadores das moléstias nele enumeradas. A isenção em questão também se
aplica à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão (§ 6o do art. 39 do
Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento de Imposto sobre a Renda -
RIR/1999).
Assim, transcreve-se abaixo, o artigo 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;(grifado)
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, em seu artigo 30, determina que para efeito
de reconhecimento a moléstia tem que ser comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O Ato Declaratório Normativo COSIT no 033, de 11 de novembro de 1993, abaixo
transcrito, declara que a isenção de que trata o artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/88,
e alterações posteriores, só se aplicam a partir do mês de emissão do laudo ou parecer
que reconhecer a moléstia, e ainda, que se no laudo ou parecer for identificada a data em
que a doença foi contraída, esta poderá ser considerada para fins de início do gozo do
benefício fiscal.
O Coordenador-Geral do sistema de Tributação, no uso de suas atribuições,
estabelecidas nos artigos 24, 142, VIII 147, III, Do Regulamento aprovado pela
Portaria Ministerial no 606, de 3 de setembro de 1992, e tendo em vistas dúvidas
suscitadas sobre a interpretação e aplicação do disposto no artigo 2o, §1o, alínea “b”,
da Instrução Normativa no 2/9,
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.032 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.724812/2019-11

Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal e
aos demais interessados, que a isenção de que trata o artigo 6o, inciso XIV da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo artigo 47 da Lei no 8.541,
de 23 de dezembro de 1992, só se aplica a partir do mês de emissão do laudo ou
parecer que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a aposentadoria ou
reforma.
Contudo, se no laudo ou parecer for identificada a data em que a doença foi contraída,
esta poderá ser considerada para fins de início do gozo do benefício fiscal.
Como se observa pelos dispositivos acima, para o contribuinte portador de moléstia
grave ter direito à isenção do imposto de renda é necessário que seja atendida,
concomitantemente, duas condições:
a) que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão; e
b) que seja portador de uma das doenças previstas no texto legal.
No caso concreto, observa-se que o(a) contribuinte foi aposentado(a) em 2017 e lhe foi
concedido auxílio-invalidez, fl. 20.
Observa-se, também, que não foi anexado laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exigência de lei,
contendo o início da doença.
Os laudos anexados foram de profissionais particulares.
Novamente repete-se, para o contribuinte portador de moléstia grave ter direito à
isenção do imposto de renda é necessário que seja atendida, concomitantemente, duas
condições:
a) que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão; e
b) que seja portador de uma das doenças previstas no texto legal.
Assim, para o ano em questão, ou seja, 2016, não restou comprovado, conforme a
legislação, ter estas duas condições.
Como se trata, neste caso, de norma que dispõe sobre isenção tributária, a sua
interpretação deve ser literal, estando vedado o uso da analogia. É o que determina o
artigo 111 do Código Tributário Nacional (CTN):
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção;”
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, em seu artigo 30, determina que para efeito
de reconhecimento a moléstia tem que ser comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Desse modo, não merece reparo o feito fiscal.
Esclareça-se, por fim, que, ao recurso voluntário, o contribuinte juntou
documentos com a pretensão de comprovar a moléstia grave. Contudo, nada juntou no afã
de comprovar que os rendimentos auferidos no ano-calendário 2016 referiram-se a
aposentadoria, pensão ou reforma.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.032 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.724812/2019-11

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 126
DF CARF MF
Original